Tribunal: TJSP
Processo: 2145721-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Condições da ação presentes para o prosseguimento do feito. Parte legítima. Exordial que expos condutas individualizadas. Imprescritibilidade da lesão ao erário. Decisão mantida. Recurso não provido.